Tribunal: TJMT
Processo: 1007887-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: direito à saúde e processual civil. agravo de instrumento. ação de obrigação de fazer. tutela de urgência. plano de saúde. medicamento injetável de uso ambulatorial. recomendação médica. abusividade na recusa de custeio. recurso provido.
I. Caso em exame
Agravo de Instrumento interposto por usuária de plano de saúde em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para o fornecimento do medicamento “Invega Sustenna 150mg”, prescrito para tratamento de esquizofrenia paranoide e alteração grave de humor, cujo uso é contínuo, em regime ambulatorial, com necessidade de aplicação mensal por profissional habilitado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a negativa do plano de saúde ao fornecimento de medicamento injetável de uso ambulatorial, indicado por médica assistente como insubstituível, em razão de cláusula contratual que limita a cobertura à exclusão de fármacos de uso não hospitalar.
III. Razões de decidir
3. A negativa de cobertura com base em cláusula contratual que exclui medicamentos não hospitalares não se aplica a tratamentos de natureza ambulatorial cuja administração exige profissional de saúde, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4. O relatório médico atesta a eficácia da medicação na estabilização do quadro clínico da autora, bem como a urgência na continuidade do tratamento para evitar recaídas, evidenciando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015.
5. Não se admite que cláusulas contratuais restritivas retirem a eficácia do tratamento indicado pelo profissional assistente, sob pena de ofensa ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, além de violação ao art. 35-F da L. no 9.656/1998.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para conceder a tutela de urgência, determinando à agravada o custeio integral do medicamento “Invega Sustenna 150mg”, conforme prescrição médica.
Tese de Julgamento:
1. A exclusão contratual de medicamentos de uso domiciliar não abrange tratamento ambulatorial com fármaco injetável que exige aplicação por profissional habilitado. 2. A recusa injustificada de cobertura por plano de saúde a tratamento prescrito por médica assistente caracteriza prática abusiva, em afronta à legislação de regência e aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

N
ÚMERO ÚNICO
: 1007887-64.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[LIMINAR, FORNECIMENTO DE INSUMOS, PLANOS DE SAÚDE]

RELATOR:
EXMO. SR. DR
. MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DR.

MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMO. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O BARBOSA FARIAS,
EXMA. SRA. DESA.

CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMA. SRA. DRA
. TATIANE COLOMBO, EXMO.
SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA
]

Parte(s):

[CAROLINE CARDOSO FERREIRA FARIA - CPF: 043.296.651-07 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
- CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da Exma. Sra. Desa.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
Por maioria, proveu o recurso, nos termos do voto do relator, acompanhado pelo 1o Vogal (Des. Sebastião Barbosa Farias), 3a Vogal (Dra. Tatiane Colombo) e 4o Vogal (Des. Sebastião de Arruda Almeida), vencida a 2a Vogal (Desa. Clarice Claudino da Silva), que o desproveu.

E

M

E

N

T

A

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO INJETÁVEL DE USO AMBULATORIAL. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE NA RECUSA DE CUSTEIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por usuária de plano de saúde em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para o fornecimento do medicamento “
Invega

Sustenna
150mg”, prescrito para tratamento de esquizofrenia paranoide e alteração grave de humor, cujo uso é contínuo, em regime ambulatorial, com necessidade de aplicação mensal por profissional habilitado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a negativa do plano de saúde ao fornecimento de medicamento injetável de uso ambulatorial, indicado por médica assistente como insubstituível, em razão de cláusula contratual que limita a cobertura à exclusão de fármacos de uso não hospitalar.

III. Razões de decidir

3. A negativa de cobertura com base em cláusula contratual que exclui medicamentos não hospitalares não se aplica a tratamentos de natureza ambulatorial cuja administração exige profissional de saúde, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. O relatório médico atesta a eficácia da medicação na estabilização do quadro clínico da autora, bem como a urgência na continuidade do tratamento para evitar recaídas, evidenciando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015.

5. Não se admite que cláusulas contratuais restritivas retirem a eficácia do tratamento indicado pelo profissional assistente, sob pena de ofensa ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, além de violação ao art. 35-F da L. no 9.656/1998.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para conceder a tutela de urgência, determinando à agravada o custeio integral do medicamento “
Invega

Sustenna
150mg”, conforme prescrição médica.

Tese de Julgamento:

A exclusão contratual de medicamentos de uso domiciliar não abrange tratamento ambulatorial com fármaco injetável que exige aplicação por profissional habilitado. 2. A recusa injustificada de cobertura por plano de saúde a tratamento prescrito por médica assistente caracteriza prática abusiva, em afronta à legislação de regência e aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. D
R
.
MARCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAROLINE CARDOSO FERREIRA FARIA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. no 1008108-21.2025.8.11.0041) ajuizada pela agravante contra UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada formulado pela autora/agravante em que pretendia fosse a ré/agravada compelida ao fornecimento do medicamento
“
Inveg
a

Sustenn
a
150mg”, prescrito para tratamento de esquizofrenia paranoide, alteração de humor e sensopercepção (cf. Id. no 274647896).

A agravante sustenta a necessidade de uso contínuo do medicamento “
Invega

Sustenna
150mg”, prescrito para tratamento de esquizofrenia paranoide, alteração de humor e sensopercepção, fundamentando-se na ineficácia de outras substâncias por ela utilizada durante o longo período de tratamento.

Alega que a recusa do plano de saúde em fornecer o medicamento ofende seu direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, além de lhe expor ao risco de perder a melhora já conquistada com o uso da medicação, o que representa “dano irreparável à saúde”, destacando o fato de que sofre de transtorno psiquiátrico grave, com histórico de internações e resistência a outros tratamentos.

Insiste em que a interrupção do uso da medicação não é apenas um atraso, mas um retrocesso que pode levar à descompensação psiquiátrica, com risco de recaída nos sintomas psicóticos e, consequentemente, novas internações.

Pede, sob esses fundamentos, a antecipação da tutela de urgência, a fim de que a Unimed forneça/custeie o medicamento “
Invega

Sustenna
150mg”; no mérito, o provimento do recurso (cf. Id. no 274647889).

Nas contrarrazões, a Agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 281706379).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. D
R
.
MARCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

A autora Caroline Cardoso Ferreira Faria, ajuizou ação de obrigação de fazer contra a Unimed, em razão da negativa de custeio/fornecimento da medicação “
Invega

Sustenna
150mg”, prescrito para tratamento de esquizofrenia paranoide, alteração de humor e sensopercepção.

Expôs em suas razões iniciais que está sob tratamento médico desde o ano de 2014, mas não teve melhora nos sintomas com nenhuma outra medicação que lhe fora prescrita ao longo dos anos, somente após o uso do “
Invega

Sustenna
”, é que teve alívio e resposta satisfatória.

Finaliza dizendo que a medicação solicitada é tida como “de resgate”, o que nos termos médicos, significa que é a última tentativa de tirar a paciente do quadro em que se encontra, que é extremamente grave, como única possibilidade de reversão e melhora na qualidade de vida.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, com fulcro no artigo 98 do Código de Processo Civil, bem como recebo a presente ação.

Após, no que se refere ao pedido de concessão da tutela provisória de urgência, tenho que devem estar comprovados cumulativamente ambos os requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano ou do resultado útil do processo.

Assim, em detida análise dos autos, verifico que a autora busca tutela jurisdicional com o fito de que seja a requerida compelida ao custeio integral do tratamento vindicado.

Todavia, tenho que a argumentação e os documentos juntados não são suficientes para comprovar de maneira irretorquível o preenchimento dos requisitos ensejadores do deferimento da tutela de urgência, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como não há como afirmar, sem maior dilação probatória e apreciação do contraditório, que há verossimilhança entre a realidade fática e os relatos supra, razão pela qual entendo ser temerário, nesta fase inicial, o acolhimento da antecipação da tutela.

Isto decorre do fato de inexistir qualquer informação a respeito da urgência para o início do tratamento, conforme se extrai do laudo médico encartado à peça vestibular.

Com essas considerações, ante a ausência de preenchimento dos requisitos, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.

No mais, considerando que, de acordo com o art. 334 do CPC, deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos, determino a realização de audiência a ser presidida pelo CEJUSC.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que não há “
qualquer informação a respeito da urgência para o início do tratamento
”; sucede, porém, que, o tratamento da autora/agravante não será iniciado, ele não poderá ser descontinuado, conforme expressa recomendação contida no relatório subscrito pela médica Dra. Maria Fernanda Costa Marques Carvalho Pereira (CRM 5747 – RQE 2869), e informa que a autora
já fez uso de 3 ampolas
de
Invega

Sustenna
de 150mg, e agora precisará repetir 1 ampola a cada 30 dias durante 2 anos; esclarece, por fim, que, “
houve melhora significativa do quadro com o uso da medicação injetável (...), mas há risco de recaída caso não utilize a medicação no prazo
” (cf. Id. no 274654353).

Por outro lado, a negativa da Unimed baseia-se no fato de que a medicação solicitada “
não é de uso restrito hospitalar
”, portanto excluído de cobertura (cf. Id. no 274654354).

Ocorre que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o medicamento para tratamento domiciliar, é

aquele prescrito para ser adquirido por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público para administração em ambiente externo à unidade de saúde
, “e que não exige a intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado – é autoadministrado pelo paciente - e cuja indicação não tenha por fim substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. É, pois, o medicamento que pode ser adquirido diretamente pelo paciente para ser autoadministrado por ele em seu ambiente domiciliar
’ (REsp 1.927.566/RS, Relatora Ministra NANCY” (
AgInt
nos E
Dcl
no
AREsp
n. ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 30/8/2021) 1.527.417/MS, relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/6/2023, D
Je
de 13/6 /2023).

No caso, porém, como se verifica na declaração médica, a administração do medicamento “
Invega

Sustenna
de 150mg” é injetável, sendo necessário a administração em ambiente
ambulatorial ou hospitalar,
de modo que, o tratamento prescrito à autora não se enquadra como de uso domiciliar, eis que imprescindível a supervisão direta de profissional habilitado.

Além disso, “
a exclusão da cobertura do produto farmacológico indicado pelo médico assistente, de uso ambulatorial ou hospitalar e sem substituto eficaz para o tratamento da enfermidade, significa negar a própria essência do tratamento, desvirtuando a finalidade do contrato de assistência à saúde
” (
arts
. 35-F da Lei no 9.656/1998 e 7o, parágrafo único, e 17 da RN no 387/2015 da ANS). (
AgInt
no
AREsp
1555404/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020,
DJe
20/02/2020).

Portanto, a conclusão que desponta é a de abusividade na recusa da Unimed em fornecer a medicação de uso ambulatorial prescrita à autora, em evidente ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput), até mesmo porque, se há cobertura contratual para a doença que acomete a autora, não cabe à Cooperativa delimitar o fármaco prescrito, pois o tratamento adequado é atribuição exclusiva da médica que assiste a paciente.

Ressalto, ainda, que, não há perigo de dano irreparável ou irreversibilidade da concessão da tutela de urgência pleiteada pela autora, pois, caso ela sucumba em última instância, a Unimed poderá intentar a cobrança dos valores indevidamente adiantados, mas, essa expectativa, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde da autora/agravante.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para deferir o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante e determinar que a ré/agravada forneça/custeie o medicamento “
Invega

Sustenna
150mg”.

Custas pela parte agravada.

É como voto.

V
O T
O

EXM
O
. SR. DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(1
o
VOGAL):

Acompanho o voto do Relator
.

V
O T
O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 08 DE JULHO DE 2025:

APÓS O RELATOR DAR PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL, EXMO. DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PEDIU VISTA DOS AUTOS A 2a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

SESSÃO DE 30 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Caroline Cardoso Ferreira Faria
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral n. 1008108-21.2025.8.11.0041 em face de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Alegou que está em tratamento psiquiátrico desde o ano de 2014, sob cuidados da médica especialista Dra. Maria Fernanda Costa Marques Carvalho Pereira e que, após anos de acompanhamento e diversas tentativas com medicamentos orais que não apresentaram eficácia, a Autora precisou ser internada em duas ocasiões. Em uma dessas internações, ocorrida em dezembro/2024, verificou significativa melhora do seu quadro clínico com o uso do medicamento
Invega

Sustenna
150mg, administrado por via intramuscular.

Afirmou que, de acordo com o relatório médico, o fármaco foi considerado essencial para a manutenção de sua estabilidade clínica, sendo recomendado o uso contínuo de uma ampola a cada 30 dias, pelo período inicial de dois anos.

Assegurou que a médica responsável classificou a medicação como terapia de resgate, o que significa, em termos técnicos, que se trata da última opção viável para evitar o agravamento do quadro psiquiátrico severo da paciente.

Aduziu que, inobstante a indicação expressa por profissional médico habilitado, em 16/12/2024 a Requerida negou o custeio do medicamento, sob a justificativa de que o produto não é de uso hospitalar exclusivo e pode ser adquirido em farmácias.

A Autora contestou essa justificativa, sustentando que o medicamento é de uso ambulatorial, aplicado por profissional de saúde em ambiente controlado, e que tal modalidade está, sim, prevista no contrato de cobertura do plano de saúde.

Pontuou que a recusa da Requerida é abusiva e indevida, especialmente diante da gravidade do quadro clínico da Autora e da inexistência de
outras alternativas
terapêuticas eficazes.

Insistiu que a negativa compromete o direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, expondo a Autora a risco de agravamento de seu estado mental e comprometimento de sua qualidade de vida.

Seguiu dizendo que a negativa evidencia tentativa da Requerida se eximir de suas obrigações contratuais e compromete diretamente o adequado tratamento da paciente, que depende da continuidade da medicação para evitar recaídas severas.

Com esses argumentos, pugnou pela condenação da Requerida à autorização e custeio imediato de 24 ampolas de
Invega

Sustenna
150mg, conforme prescrição médica, sob pena de multa em caso de descumprimento.

O pedido liminar foi indeferido, por inexistir qualquer informação a respeito da urgência para o início do tratamento.

Neste Recurso de Agravo de Instrumento,
Caroline Cardoso Ferreira Faria
alega que há elementos suficientes nos autos capazes de demonstrar a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável.

Destaca que a interrupção do tratamento pode ocasionar descompensação psiquiátrica, recaída nos sintomas e necessidade de nova internação.

Assevera que o laudo médico comprova a gravidade do quadro clínico, a ineficácia dos medicamentos anteriores e a eficácia do fármaco
Invega

Sustenna
, o qual, por sua forma de aplicação (injeção intramuscular mensal), se caracteriza como tratamento ambulatorial, sendo, portanto, de cobertura obrigatória.

Aduz que a negativa da operadora viola a função social do contrato, a boa-fé objetiva e os direitos fundamentais à saúde e à vida, configurando cláusula abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão singular.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (Id. 276512854).

Contrarrazões no Id. 281706379.

Na sessão de julgamento realizada em 08/07/2025, o Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes, deu provimento ao Recurso.

Pedi vista para analisar o conjunto probatório.

Convém ressaltar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

No caso, de acordo com o relatório médico acostado no Id. 274654353, datado de 14/02/2025, a Agravante é acompanhada pela médica psiquiatra Maria Fernanda Costa Marques Carvalho Pereira (CRM 5747/MT) desde agosto/2014. A médica, ainda, fez constar:

[...] Paciente com quadro clínico de alteração de humor, pensamento (delírios), sensopercepção. Não houve melhora do quadro com o uso de medicação via oral. Esteve internada em duas ocasiões e a última foi em dezembro/2024 e observamos melhora clínica e adesão medicamentosa com o uso do
Invega

Sustenna
. Paciente já faz uso de diversos remédios via oral:
haloperidool
, risperidona,
olanzapina
,
aripiprazol
sem melhora.

Fez uso de 3 ampolas de
Invega

Sustenna
de 150 mg nas seguintes datas: D1, D30 26/12/2024 e D60 (26/01/25) e agora precisa repetir 1 ampola de
Invega

Sustenna
150mg a cada 30 dias por período inicial de 2 anos.

Houve melhora significativa do quadro com o uso da medicação injetável, está em tratamento domiciliar, mas há risco de recaída caso não utilize a medicação no prazo.

Oriento a conduta terapêutica:

Uso IM:
Invega

Sustenna
150mg 1 ampola IM profundo a cada 30 dias.

Necessito que libere a medicação com urgência já que a paciente necessita fazer uso no dia 26/02/2025 e seguir a cada 30 dias. CID: F20.0.

Em resposta à solicitação da Agravante, a Agravada informou que o medicamento não é de uso restrito hospitalar, portanto, não tem cobertura do plano de saúde.

Da leitura da bula do medicamento, disponível no sítio eletrônico da Anvisa (
https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?nomeProduto=Invega
)
constata-se que não há qualquer restrição quanto ao uso do fármaco em ambiente hospitalar. O produto consiste em uma injeção de uso intramuscular, cuja aplicação deve ser realizada por profissional de saúde habilitado, conforme se depreende do teor da própria bula. Veja-se:

Invega

Sustenna
® destina-se exclusivamente ao uso intramuscular. Deve ser injetado lenta e profundamente no músculo. Deve-se ter cuidado para evitar a administração inadvertida em um vaso sanguíneo.
As injeções devem ser administradas por um profissional de saúde.
A administração deve ser feita em injeção única. Não administrar a dose em injeções divididas. Não administrar por via intravascular ou subcutânea.
(sem destaque no original)

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que é legítima, no âmbito da Saúde Suplementar, a negativa de cobertura de medicamentos destinados ao uso domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo médico responsável para administração fora das dependências de unidades de saúde, exceto os antineoplásicos de uso oral (e seus equivalentes), os medicamentos utilizados em regime de atenção domiciliar (
home
care
) e àqueles expressamente incluídos no rol de procedimentos e eventos da ANS com essa finalidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NO AGRAVO INTERNO. SEM PROVEITO PARA A PARTE, PORQUANTO, AINDA QUE DEFERIDO, NÃO PRODUZ EFEITOS RETROATIVOS. 2. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS QUE OBRIGAM O FORNECIMENTO. RECUSA DA OPERADORA QUE SE REVELA JUSTIFICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O pedido de gratuidade de justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, porque o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício que, conquanto fosse deferido, não produziria efeitos retroativos. Precedentes.
2. Com efeito, as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, possuem o entendimento segundo o qual "é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home
care
) e os incluídos no rol da ANS para esse fim" (
AgInt
no

AgInt
nos
EDcl
no REsp
n .
1.964.771/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022,
DJe
de 8/9/2022).
3. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2141518 SP 2024/0158952-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2024) (sem destaque no original)

Diante dessas premissas, ainda que se admita, em tese, a existência de perigo de dano, a concessão da tutela de urgência exige, de forma cumulativa, a probabilidade do direito alegado, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesse particular, não está demonstrada, de forma suficiente, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida, razão pela qual se revela incabível a antecipação dos efeitos da tutela, haja vista a ausência de um dos requisitos essenciais à sua concessão.

Feitas essas considerações, peço vênia ao Relatorpara
divergir
, e
negar provimento ao recurso.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 30 DE JULHO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 05/08/2025, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, DO CPC. O RELATOR PROVEU O RECURSO E FOI ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS); A 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) O DESPROVEU.

EM 05 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA 942 CPC
)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. TATIANE COLOMBO (3a VOGAL):

Egrégia Câmara, Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Caroline Cardoso Ferreira Faria
contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, no bojo de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, objetivando compelir a operadora de plano de saúde,
Unimed Cuiabá
, a custear medicamento prescrito por sua médica assistente para o tratamento de transtorno psiquiátrico grave.

Com efeito, a controvérsia recursal reside em saber se a cláusula contratual que exclui cobertura de medicamentos de uso não hospitalar pode justificar a recusa de fornecimento do medicamento
Invega

Sustenna
150mg, cuja administração é injetável e depende da atuação de profissional de saúde habilitado, sendo, portanto, tratamento ambulatorial e não domiciliar.

O atestado médico acostado em ID 274654353
evidencia
, com precisão, a necessidade clínica, a urgência do fornecimento e a ausência de alternativa terapêutica eficaz, sendo inequívoco que o medicamento representa a única via possível de manutenção da estabilidade psíquica da autora.

A recusa da operadora, sob o argumento de que se trata de medicamento de uso não hospitalar, incorre em flagrante abusividade, contrariando frontalmente:

- A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que medicamentos injetáveis administrados em ambiente ambulatorial não se equiparam a medicamentos de uso domiciliar, sendo de cobertura obrigatória (REsp 1.927.566/RS;
AgInt
no
AREsp
1555404/SP);

- O art. 35-F da Lei no 9.656/1998, que impõe a cobertura dos tratamentos indicados para as doenças abrangidas contratualmente;

- O Código de Defesa do Consumidor, que veda cláusulas limitativas abusivas que frustrem a finalidade do contrato (
arts
. 6o, I; 14 e 51, IV); e,

- Os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da saúde e da vida (CF,
arts
. 1o, III; 5o, caput; e 6o).

Além disso, os elementos constantes dos autos demonstram, de forma clara, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, notadamente diante da possibilidade de recaída psiquiátrica grave e necessidade de internação em caso de interrupção da medicação.

Somado a isso, não cabe à operadora substituir o juízo clínico do profissional de saúde que acompanha a paciente, tampouco limitar o acesso ao tratamento prescrito com base em formalismo contratual desarrazoado e descolado da função social do pacto.

Portanto, a negativa da operadora, ao excluir indevidamente o fornecimento do medicamento, viola a essência da cobertura contratada, transmutando-se em obstáculo ao pleno exercício do direito fundamental à saúde.

Diante do exposto, pedindo vênia à eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva,
acompanho o douto Relator, para dar provimento ao recurso e conceder a tutela de urgência requerida
, a fim de determinar que a agravada custeie integralmente o fornecimento do medicamento
Invega

Sustenna
150mg, na forma e prazos prescritos pela médica assistente.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto do e. relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025.